Tribunal: STF
Processo: AI 348570
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-03-12
Data de publicação: 2002-03-12

Ementa:
EMENTA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. REAJUSTE DE CONTAS VINCULADAS AO FGTS
.
FIXAÇÃO DOS ÔNUS RESULTANTES DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA EM VALORES
EXATOS. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO.
        A fixação dos ônus resultantes da sucumbência recíproca é
questão a ser dirimida quando da execução do julgado do Supremo
Tribunal Federal (AGRRE 277.427, Primeira Turma, Rel. Min. Moreira
Alves).
        Possível a compensação dos honorários sucumbenciais, em face
 da
compatibilidade dos arts. 21 do CPC e 23 da Lei 8.906/94.
        Agravo desprovido.